Tribunal: TJPA
Processo: 0802433-92.2022.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802433-92.2022.8.14.0070

APELANTE: F. N. F.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (CP, ART. 217-A, CAPUT). MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA. PEDIDO DE EXCLUSÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA MENOS GRAVOSA. LAPSO TEMPORAL ENTRE O FATO E A SENTENÇA. IRRELEVÂNCIA. FINALIDADE PEDAGÓGICA E RESSOCIALIZADORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por adolescente contra sentença que julgou procedente representação ministerial por ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A, caput), aplicando-lhe medida socioeducativa de liberdade assistida pelo prazo de seis meses, com acompanhamento e avaliação bimestral, nos termos do art. 118 do ECA. O recurso alega perda do caráter pedagógico em razão do decurso do tempo e pleiteia medida menos gravosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o lapso temporal entre a prática do ato infracional e a sentença afasta a necessidade da medida socioeducativa; (ii) estabelecer se a liberdade assistida imposta é desproporcional, comportando substituição por medida mais branda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência da maioridade ou o lapso temporal não afastam a aplicação de medida socioeducativa, conforme dispõe a Súmula 605 do STJ e a Lei n. 12.594/2012 (SINASE), que estabelece como objetivos a responsabilização, a integração social e a desaprovação da conduta infracional.

A medida socioeducativa deve ser fixada de acordo com a gravidade do ato, as circunstâncias objetivas e subjetivas e as necessidades pedagógicas do adolescente, observando-se os parâmetros do art. 118 do ECA.

O ato infracional análogo ao estupro de vulnerável, praticado contra vítima de seis anos de idade, revela gravidade que justifica medida socioeducativa, sendo a liberdade assistida proporcional e adequada para promover a ressocialização e prevenir reincidência.

O acompanhamento bimestral determinado na sentença garante o controle da adequação da medida e a possibilidade de revisão, assegurando seu caráter pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O lapso temporal entre o ato infracional e a sentença não afasta a aplicação de medida socioeducativa quando não cumprida anteriormente e persistirem os fundamentos pedagógicos e ressocializadores.

A liberdade assistida é adequada e proporcional para ato infracional análogo ao estupro de vulnerável, quando consideradas a gravidade do fato e as condições pessoais do adolescente.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 217-A; ECA, arts. 112 e 118; Lei n. 12.594/2012 (SINASE), art. 1º, § 2º, incisos I, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 605; STJ, HC 325502/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 06.10.2015; TJPA, Apelação Cível nº 0810316-56.2021.8.14.0028, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 19.02.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0002139-18.2015.8.14.0006, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 27.11.2017.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 28ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 18/08/2025 a 25/08/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de Apelação (Id. 25676875) interposto por
FELIPE NASCIMENTO FRANCO
em face sentença (Id. 25676873) prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Abaetetuba que julga procedente a representação oferecida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra o adolescente pela prática de ato infracional análogo ao crime do artigo 217-A caput do CPB, aplicando a medida socioeducativa de liberdade assistida (ECA, art. 118).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta os seguintes pontos:
a)
perda do caráter pedagógico da medida;
b)
a necessidade de proporcionalidade na escolha da medida socioeducativa e imposição de medida menos gravosa.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões em que o Ministério Público requer a manutenção da sentença (Id. 25676883).

Nesta instância, o Ministério Público se manifesta pelo desprovimento do recurso (Id. 26187761).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se de recurso de Apelação interposto em face de sentença que julga procedente a Representação do menor pela prática do ato infracional análogo ao crime do artigo 217-A do CPB, aplicando a medida socioeducativa de internação.

Destaco trecho conclusivo da sentença:

“Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a representação, aplicando ao representado a medida socioeducativa de LIBERDADE ASSISTIDA (art. 118 do ECA), pelo prazo de 06 (seis) meses, durante o qual receberá acompanhamento, auxílio e orientação por parte da equipe que compõe o CREAS.

A cada dois meses, ficam os responsáveis por seu acompanhamento obrigados a encaminhar a este juízo relatório de frequência e aproveitamento, de modo a oportunizar a avaliação da adequação da medida aplicada e sua eventual substituição.”

O apelante foi representado em virtude do cometimento ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável, por prática de ato libidinoso com a vítima, à época menor com 6 (seis) anos de idade.

Transcrevo o dispositivo do Código Penal de enquadramento análogo ao ato infracional cometido pelo apelante:

“
Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:

Pena - reclusão, de 10 (dez) a 20 (vinte) anos.
” (Grifamos)

O apelante se insurge em relação à necessidade de exclusão ou atenuação da medida socioeducativa de liberdade assistida aplicada.

No que concerne à perda do caráter pedagógico da medida por conta do decurso de tempo entre o ato infrator e a aplicação da medida socioeducativa, não merece prosperar o argumento do apelante.

Em que pese o lapso temporal entre o ato infracional e a sentença, o menor não chegou a cumprir nenhuma medida, não tendo oportunizada a ação estatal para recuperação de seus valores e mudança de atitude.

As medidas socioeducativas possuem o objetivo de responsabilização quanto às consequências lesivas da ação do adolescente como desaprovação da conduta infracional; bem, ainda, visam à integração social e garantia dos seus direitos individuais e sociais. É o que se extrai da disposição do art. 1.º, § 2.º, incisos I, II e III, da Lei n. 12.594/2012 – SINASE:

“Art. 1º Esta Lei institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) e regulamenta a execução das medidas destinadas a adolescente que pratique ato infracional.

...

§ 2º Entendem-se por medidas socioeducativas as previstas no
art. 112 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente),
as quais têm por objetivos:

I - a responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do ato infracional, sempre que possível incentivando a sua reparação;

II - a integração social do adolescente e a garantia de seus direitos individuais e sociais, por meio do cumprimento de seu plano individual de atendimento; e

III - a desaprovação da conduta infracional, efetivando as disposições da sentença como parâmetro máximo de privação de liberdade ou restrição de direitos, observados os limites previstos em lei.”

Destaque-se que a Súmula 605 do Superior Tribunal de Justiça reforça a necessidade de aplicação de medida socioeducativa, inclusive na maioridade do infrator. Vejamos: "A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos"

Conforme se vê nos termos da sentença, o juízo
a quo
, ao aplicar a medida socioeducativa, considerou a gravidade e as circunstâncias objetivas e subjetivas da infração, a capacidade de cumprimento e as necessidades pedagógicas do menor, tendo aplicado a medida de liberdade assistida, seguindo as diretrizes do art. 188 do ECA:

“ Art. 118. A liberdade assistida será adotada sempre que se afigurar a medida mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente.

§ 1º A autoridade designará pessoa capacitada para acompanhar o caso, a qual poderá ser recomendada por entidade ou programa de atendimento.

§ 2º A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de seis meses, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida, ouvido o orientador, o Ministério Público e o defensor.”

O cuidado com a integridade o menor e a efetividade do caráter pedagógico da medida se evidencia na determinação de acompanhamento do menor e no prazo de 6 (seis) meses com avaliação a cada bimestre.

O Estado oferece o direito à recuperação do adolescente que apresenta comportamento discrepante do que impõe a ordem jurídica pátria e necessita de aparato para apreender a imperiosidade de conviver de modo pacífico e ordeiro. A aplicação de medidas socioeducativas visa à recuperação e a reintegração de menores infratores no seio de suas famílias e na sociedade.

No caso, evidencia-se a razoabilidade da medida socioeducativa aplicada para que o Estado proporcione a recuperação do adolescente e, por consequência, o seu convívio de forma harmoniosa em sociedade.

Destaco entendimento jurisprudencial sobre a aplicação de medida socioeducativa em casos análogos:

“PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO.
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO.
ATO

INFRACIONAL
EQUIPARADO A
ESTUPRO
. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.

1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.

2. O
ato

infracional
equiparado ao crime de
estupro
de vulnerável (art. 217-A do CP), perpetrado com violência real contra vítima menor de sete anos de idade à época dos fatos, justifica a imposição de medida socioeducativa de internação, nos termos do art. 122, I, da Lei 8.069/1990.

3 - Em se tratando de
ato

infracional
praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, é possível a aplicação a medida socioeducativa de internação, nos termos do inc. I do art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

4. Habeas corpus não conhecido.

(Processo HC 325502 / MS HABEAS CORPUS 2015/0128838-2 Relator(a) Ministro NEFI CORDEIRO (1159) Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 06/10/2015).” (Grifado)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AOS CRIMES DE ESTUPRO CONSUMADO (ARTIGO 217-A, DO CPB), ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
RECURSO QUE SE INSURGE APENAS QUANTO A MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO APLICADA
. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO QUE SE MOSTRA MAIS ADEQUADA (ART. 112, VI E 122, I DO ECA), ANTE A GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL PRATICADO PELO ADOLESCENTE.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. A Configuração da prática de ato infracional análogo ao delito tipificado no artigo 217-A, do Código Penal (estupro de vulnerável), vez que o apelante, praticou a conduta ilícita contra a menor I. R. C., de apenas 04 anos de idade e, se não bastasse, a ofendida é sua irmã. Fato este que restou devidamente demonstrado com instrução processual, por meio dos Relatórios Psicossocial e escuta especializada feita com a ofendida e seus genitores e irmãos (Id. 14240267 - Pág. 10/11, Id. 14240269 - Pág. 3/7 e Id. 14240337 - Pág. 1/6), depoimentos em juízo das testemunhas Marta Marinatti e Kamila Carolinne Reis de Souza (Id. 14240344 - Pág. 1/2).

2. Medida Socioeducativa de Internação. Art. 122, I, do ECA. Amoldando-se o ato infracional à figura tipificada como roubo qualificado, mostra-se escorreita a sentença guerreada ao julgar procedente a representação feita em desfavor do recorrente, aplicando-lhe a medida socioeducativa de internação em estabelecimento adequado.

3.
A gravidade do ato infracional praticado pelo adolescente é evidente, face a periculosidade social, a situação de desamparo familiar do internado, a garantia da ordem pública e risco latente do adolescente voltar a delinquir. Deste modo, o infrator não possui capacidade para cumprir medida socioeducativa em meio aberto ou semiaberto, pois se estas lhe forem aplicadas, não surtiram o efeito pedagógico desejado
.

4.
A medida socioeducativa possui caráter eminentemente pedagógico e, ao mesmo tempo, reprimenda do Estado como consequência da prática de lesão a direito alheio, de modo que sua aplicação tem por finalidade a ressocialização do infrator, bem como, a prevenção da prática de novos atos infracionais.

Apelação conhecida e não provida. À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0810316-56.2021.8.14.0028 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/02/2024 ) “

“APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE ESTUPRO. ARTIGO 213 DO CÓDIGO PENAL. PROVAS COLHIDAS NA FASE JUDICIAL E APTAS A ALICERÇAR A REPRESENTAÇÃO. MEDIDA INTERNAÇÃO. ADEQUADA. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA APLICAÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO PREVISTA NO ART. 122, DO ECA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE
.

1. In casu, uma vez que não restou demonstrado na peça recursal o risco de dano irreparável sofrido pelo adolescente, com base no art. 215 do ECA, não se admite o recebimento da apelação no seu efeito suspensivo.

2. Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, quando as provas dos autos são robustas e suficientes a comprovar a materialidade e autoria do ato infracional.

3. A medida de internação está adstrita ao rol taxativo estabelecido no artigo 122 do ECA e, verificado que, no caso concreto, é a que melhor atende a finalidade de inserção do reeducando no seio da sociedade, mormente diante da prática de atos infracionais praticados com violência e grave ameaça
.

4 - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO, à unanimidade (TJPA – Apelação Cível – Nº 0002139-18.2015.8.14.0006 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/11/2017 )” (Grifado)

Dessa feita, entendo que a medida de liberdade assistida não se mostra excessiva ou inadequada, mas sim proporcional às condições de caráter pessoal do socioeducando e necessária a sua ressocialização.

Ante o exposto
, conheço e nego provimento ao recurso, para manter a sentença em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém, 18 de agosto de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 26/08/2025